Tribunal: TJMT
Processo: 0018831-54.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018831-54.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MELLYSSA VITORIA DE CAMPOS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), M. V. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS E RATIFICOU SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ECA
-
FORNECIMENTO DE LEITE DE FÓRMULA INFANTIL NAN 1 PRO - APELOS INTEMPESTIVOS - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – CRIANÇA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, INFECÇÃO INESPECÍFICA, ANOXIA PERINATAL GRAVE E SEQUELA NEUROLÓGICA - IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVADA - INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 04/05/2018
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –

DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 C/C ARTIGO 227, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA - ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA RESEVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO -

PENHORA ON LINE – MEDIDA EFICAZ À PROMOÇÃO DA SAÚDE

-

CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018. Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 22/09/2016.

Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para o fornecimento de medicamento não constante da lista do SUS se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico da paciente, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco prescrito.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque atingirá diretamente o erário e, em consequência, toda a sociedade.

O artigo 128, §5o, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal de 1988 dispõe ser vedado ao
Parquet
receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária/Recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor dos Apelantes

pelo
Ministério Público,
julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou os Apelantes ao fornecimento de leite NAN 1 PRO à infante
M. V. C,

representada por sua avó materna Keila Reginade Campo,
pelo período que se fizer necessário, conforme prescrição médica de id. 3796138, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Sem custas e honorários (Id. 3796187 a 3796189).

O Município de Várzea Grande, alega sua ilegitimidade passiva sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento pleiteado é do Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo e alta complexidade (Ids. 3796196, 3796195, 3796194).

Do mesmo modo o Estado de Mato Grosso alega sua ilegitimidade passiva, alegando ser de responsabilidade do ente municipal e que o Poder Público não é obrigado a fornecer produtos de marca específica e sim o genérico com o mesmo princípio ativo (Ids. 3796193 à 3796190).

Verifica-se na Id. 3796200, certidão que deixou de receber os recursos de apelação interpostos, diante da intempestividade de sua apresentação.

Contrarrazões pela intempestividade dos recursos (Id. 3796199).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não conhecimento dos recursos ante a intempestividade e, ratificação da sentença. (Id. 4883639).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DA INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária/Recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor dos Apelantes

pelo
Ministério Público Estadual,
julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou os Apelantes ao fornecimento de leite NAN 1 PRO à infante
M. V. C,

representada por sua avó materna Keila Reginade Campo,,
pelo período que se fizer necessário, conforme prescrição médica de id. 3796138, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

Consta decisão do Magistrado
a quo
, deixando de receber as apelações interpostas pelo Município de Várzea Grande e pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista os recursos não terem sido interpostos no tempo correto, porquanto, intempestivo (ID Num. 3796200).

O ente estadual, foi intimado da r. sentença (ids. 3796187 à 3796189), por meio de carga, em 30/11/2017, conforme de Id. 3796198, e o recurso só foi protocolado em 12/12/2017, de acordo com o Id. 3796192, fora, portanto, do prazo legal de 10 (dez) dias previstos nos artigos 198, inciso II e 152, § 2o, ambos do ECA.

De igual forma ocorreu com o apelo do ente municipal, pois foi intimado da mencionada sentença em 19/03/2018 (Id. 3796198), tendo protocolado a apelação tão somente em 24/04/2018 (Id. 3796194).

Os referidos dispositivos legais constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente rezam que:

“
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei no 12.594, de 2012) (Vide)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; (Redação dada pela Lei no 12.594, de 2012).

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. (Incluído pela Lei no 13.509, de 2017)”

Veja-se que os apelos não atendem o prazo estabelecido, e, como é cediço, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento é medida que se impõe.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tempestividade
”. (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Destaquei.

Conclui-se, portanto, que restou evidenciado a intempestividade dos recursos interpostos.

REEXAME NECESSÁRIO

Extrai-se dos autos que o
Ministério Público Estadual
, na qualidade de substituto processual do menor
M. V. C
.,
representada por sua avó materna Keila Reginade Campo,
ajuizou, em 22/09/2016, a presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande -MS, objetivando que os requeridos forneçam o leite especial NAN 1 PRO, pelo período que for recomendado pelo médico.

A tutela de urgência foi concedida em 23/09/2016 pelo Magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 23/09/2017, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“
E induvidosa, portanto, a responsabilidade solidária dos réus em assegurar o direito à saúde da autora/paciente.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação para o fim de condenar os requeridos na obrigação solidária de fazer consistente no fornecimento ao infante do leite NAN I PRO, pelo período que se fizer necessário, conforme a prescrição médica de fls. 29, sob pena de bloqueio de ativos financeiros para tal desiderato, que fica desde logo autorizado, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do Novo CPC,

afastada a incidência de multa diária e confirmando-se a r. decisão liminar de fls. 46/51. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 460 (da CNGC).

Deixo de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual
”.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o recorrente.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

(incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

Afinal, o atendimento à criança é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO - URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - AGRAVO PROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Comprovada a necessidade do tratamento para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida da criança , deve o Poder Público fornecer o exame vindicado.

(N.U 1002041-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)” [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

“ECA. AÇÃO ORDINÁRIA. SAÚDE. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER O ATENDIMENTO À SAÚDE DE QUE NECESSITA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DE FORNECÊ-LO. PRIORIDADE LEGAL. 1.
O ECA

estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, mostrando-se necessário o pronto fornecimento do pleno atendimento à saúde de que

necessitava o autor.
2. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde de que necessitava o autor, cuja família não tem condições de custear. 3. Há exigência de atuação integrada do poder público como um todo, isto é, União, Estados e Municípios para garantir a saúde de crianças e adolescentes, do qual decorre o direito ao fornecimento de exames, procedimentos e medicamentos. Incidência dos art. 196 da CF e art. 11, §2o, do ECA. 4. O fornecimento do medicamento deve observar a Denominação Comum Brasileira. Recurso desprovido
.(Apelação Cível, No 70082442385, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 30-10-2019)” [Destaquei]

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo
que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

A necessidade da Autora/Apelada em receber o tratamento pleiteado, em virtude de seu quadro clínico foi devidamente demonstrada e reconhecida nos autos.

Trata-se de pessoa hipossuficiente diagnosticado com “ Insuficiência Respiratória Aguda, Infecção Inespecífica. Anomia Perinatal Grave e sequela neurológica”, o que justifica a necessidade da disponibilização do suplemento NAN 1 PRO, conforme prescrição médica do Dr. René Dias Rodrigues, CRM/MT 4104 (Id. 3796140).

Nesse sentido, verifica-se que a menor realmente necessita de maiores cuidados, sendo imprescindível que receba o tratamento indicado pelo médico, com o intuito de lhe auxiliar minimamente na busca pela qualidade de vida. Logo, em seu favor milita o direito à saúde e à dignidade humana.

Quanto à incapacidade econômico-financeira da requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, conforme declaração de hipossuficiência (Id. 3796137 e 3796140).

Cumpre esclarecer que não se aplica ao caso em tela, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que no recurso repetitivo no 1657156/RJ, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se da ementa, os seguintes requisitos:

“[...]

4.
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)

existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).”

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e assentou:

“ [...]

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...].
(STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).” (Destaquei)

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 22/09/2016.

Diante disso, e da demonstração de receituário médico demonstrando a necessidade e urgência do suplemento alimentício de marca específica, escorreita a sentença que determinou a sua disponibilização à infante.

Quanta a responsabilidade dos entes públicos, é cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” (Destaquei).

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (Destaquei).

Assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao rejeitar as preliminares de ilegitimidade

dos entes públicos.

Com efeito, é cediço que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê ainda que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ressalta-se que o fornecimento do leite em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE NAN TIPO 1 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– DISPOSITIVO SENTENCIAL GENÉRICO – VEDAÇÃO – APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos
. A legislação processual veda ao julgador proferir sentença genérica, mesmo que o pedido assim o postule
(CPC, art. 492). (N.U 0015321-68.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018)” [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado
. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana.
(N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)”[Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO AO ALCOOLISMO. MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO E ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. CABIMENTO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 2.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução n.o 08/2008 do STJ (REsp n.o 1.108.013/RJ), pacificou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria Pública logra êxito no patrocínio de demanda ajuizada contra ente federativo diverso, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor. Assim, cabível a condenação do Município de São Jerônimo ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEP. 4. Tendo em vista a natureza, a importância da causa e a orientação desta Colenda Câmara, descabida a redução do valor dos honorários advocatícios. 5. A Lei Estadual n. 14.634/14, ao instituir a Taxa Única de Serviços Judiciais, isentou de seu pagamento a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações relativamente às ações judiciais distribuídas depois de junho de 2015.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, No 70081598062, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-07-2019)”.[Destaquei]

As teses de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Outrossim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde.

Dessa forma, no que concerne ao direito à saúde e a necessidade de atendimento, está devidamente demostrada a indispensabilidade do fornecimento do tratamento pleiteado, pois a sua falta poderá acarretar danos irreversíveis a saúde da criança, não havendo o que se falar em judicialização da saúde ou desequilíbrio econômico-financeiro, nem tão pouco que o ente público não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Escorreita a sentença quanto a condenação do bloqueio
on line,
no caso de descumprimento da obrigação pelos Apelados.

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019
)” [Destaquei]

Irretocável também a decisão singular, com relação a condenação dos entes públicos ao pagamento das verbas honorárias em favor do Ministério Público, pois tal imposição deve ser afastada, a luz da vedação contida no art. 128, § 5o, II, “a”, da Carta Política.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande-MT, tendo em vista não ter sido respeitado o prazo de interposição legalmente previsto.

Em sede de Reexame,
RATIFICO A SENTENÇA,
mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020